Tribunal: STJ
Processo: 0803009-10.2017.8.10.0026
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2065237 - MA (2022/0037788-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: CLAUDIO BRUNETTA
EMBARGANTE
: JUREMA CALEGARI BRUNETTA
ADVOGADOS
: VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - MA004749
MARCO ANTONIO COELHO LARA - MA005429A
ANA AMELIA FIGUEIREDO DINO DE CASTRO E COSTA -
MA005517
SALVIO DINO DE CASTRO E COSTA JUNIOR - MA005227
RODRIGO MAIA ROCHA - MA006469
JEAN RODRIGO CIOFFI - SP232801
MARCO ANTONIO COELHO LARA - DF061803
CARLOS VENANCIO MANZOTI - MA023197
SALVIO DINO DE CASTRO E COSTA JUNIOR - DF078799
CLARISSA LIMA DE OLIVEIRA LARA - DF067937
RODRIGO MAIA ROCHA - DF077062
VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - DF078803
ANA AMELIA FIGUEIREDO DINO DE CASTRO E COSTA -
DF078798
SOC. de ADV
: DINO,
FIGUEIREDO,
MAIA,
LARA
E
LAUANDE
ADVOCACIA
EMBARGADO
: CARLOS ALBERTO MERCURI - ESPÓLIO
EMBARGADO
: ELISETE BERTOLINI MERCURI
EMBARGADO
: EDUARDO LUIS MERCURI
EMBARGADO
: PAULA BORGES DOS SANTOS MERCURI
EMBARGADO
: VÂNIA IEDA MERCURI
ADVOGADOS
: RENATO OLIVEIRA RAMOS - DF020562
BRUNO SANTOS CORRÊA - MA006871
LUIZA ALMEIDA ZAGO E OUTRO(S) - DF044419
ENGELS AUGUSTO MUNIZ - DF036534
MATHEUS BRUNO SABOIA MORAES - MA009637
LORENA SABOYA VIEIRA SOARES - MA008134
JAIME SANTANA DE SOUSA - DF045203
LETÍCIA SANTOS SABÓIA - MA020885
ANA PAULA SOUSA SILVA - PI008103
PEDRO HENRIQUE MAGALINI ALMEIDA ZAGO - DF064364
Documento eletrônico VDA50432664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/09/2025 17:00:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 039d2ff2-86b3-4ec6-a52e-f4d8296eb9f3

EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
03/09/2025
09/09/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50432664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/09/2025 17:00:51
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 039d2ff2-86b3-4ec6-a52e-f4d8296eb9f3

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2065237 - MA (2022/0037788-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: CLAUDIO BRUNETTA
EMBARGANTE
: JUREMA CALEGARI BRUNETTA
ADVOGADOS
: VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - MA004749
MARCO ANTONIO COELHO LARA - MA005429A
ANA AMELIA FIGUEIREDO DINO DE CASTRO E COSTA -
MA005517
SALVIO DINO DE CASTRO E COSTA JUNIOR - MA005227
RODRIGO MAIA ROCHA - MA006469
JEAN RODRIGO CIOFFI - SP232801
MARCO ANTONIO COELHO LARA - DF061803
CARLOS VENANCIO MANZOTI - MA023197
SALVIO DINO DE CASTRO E COSTA JUNIOR - DF078799
CLARISSA LIMA DE OLIVEIRA LARA - DF067937
RODRIGO MAIA ROCHA - DF077062
VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - DF078803
ANA AMELIA FIGUEIREDO DINO DE CASTRO E COSTA -
DF078798
SOC. de ADV
: DINO, FIGUEIREDO, MAIA, LARA E LAUANDE ADVOCACIA
EMBARGADO
: CARLOS ALBERTO MERCURI - ESPÓLIO
EMBARGADO
: ELISETE BERTOLINI MERCURI
EMBARGADO
: EDUARDO LUIS MERCURI
EMBARGADO
: PAULA BORGES DOS SANTOS MERCURI
EMBARGADO
: VÂNIA IEDA MERCURI
ADVOGADOS
: RENATO OLIVEIRA RAMOS - DF020562
BRUNO SANTOS CORRÊA - MA006871
LUIZA ALMEIDA ZAGO E OUTRO(S) - DF044419
ENGELS AUGUSTO MUNIZ - DF036534
MATHEUS BRUNO SABOIA MORAES - MA009637
LORENA SABOYA VIEIRA SOARES - MA008134
JAIME SANTANA DE SOUSA - DF045203
LETÍCIA SANTOS SABÓIA - MA020885
ANA PAULA SOUSA SILVA - PI008103
PEDRO HENRIQUE MAGALINI ALMEIDA ZAGO - DF064364
EMENTA
Documento eletrônico VDA50021388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:21
Código de Controle do Documento: 7f4a1546-c2d2-4966-a8d4-639c68557d91

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fl. 1.630):
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO
STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de
que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n.
339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema
n. 181 do STF.
1.2.
A
parte
agravante
argumentou
a
ausência
de
fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao
Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF
não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa
direta à Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do
STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões
judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute
a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral,
firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos
e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
Documento eletrônico VDA50021388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:21
Código de Controle do Documento: 7f4a1546-c2d2-4966-a8d4-639c68557d91

vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas
as alegações das partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma
suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com
o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de
seguimento do recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema
n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral
da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é justificada a
a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta que o julgado recorrido "incorreu em
cinco categorias distintas de vícios" (fl. 1.645): aplicação equivocada do Tema
339/STF; aplicação inadequada do Tema 181/STF; aplicação factualmente
impossível da Súmula 596/STF; silêncio sobre questões constitucionais
autônomas, especialmente a violação direta ao princípio da segurança jurídica
pela aplicação retroativa do REsp 1.757.123/SP e redução indevida da
controvérsia como mera discussão contratual.
Alega que (fl. 1.650):
Além da supressão de instância, o e. STJ introduziu no
julgamento fundamento jurídico (REsp 1.757.123/SP) que não
havia sido suscitado ou debatido pelas partes em qualquer
momento processual, configurando também vedada inovação
recursal.
Reitera a presença de repercussão geral das matérias em debate.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, o STF, ao apreciar o Tema n. 339
da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Documento eletrônico VDA50021388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:21
Código de Controle do Documento: 7f4a1546-c2d2-4966-a8d4-639c68557d91

Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
Explicou-se que, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido
apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação
considerada suficiente para a solução da controvérsia.
Pontuou-se que a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao
julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise
das alegações recursais.
Consignou-se que, no caso, foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Concluiu-se que, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido se encontra em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Acrescentou-se que não se conheceu de recurso anterior, de
competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os
pressupostos de admissibilidade, razão pela qual qualquer alegação do recurso
extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do
não conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Esclareceu-se que a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada
em recurso extraordinário que envolva o conhecimento de recurso anterior não
possui repercussão geral (Tema n. 181/STJ).
Aduziu-se que, se as razões do recurso extraordinário se direcionam
contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do
extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, desfecho que não se modifica
quando se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu,
e que também se aplica nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Documento eletrônico VDA50021388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:21
Código de Controle do Documento: 7f4a1546-c2d2-4966-a8d4-639c68557d91

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50021388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/08/2025 14:53:21
Código de Controle do Documento: 7f4a1546-c2d2-4966-a8d4-639c68557d91

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EAREsp 2.065.237 / MA
Número Registro: 2022/0037788-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08030091020178100026 2065237 20781120158100026 8030091020178100026
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CLAUDIO BRUNETTA
EMBARGANTE : JUREMA CALEGARI BRUNETTA
ADVOGADOS
: VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - MA004749
MARCO ANTONIO COELHO LARA - MA005429A
ANA AMELIA FIGUEIREDO DINO DE CASTRO E COSTA -
MA005517
SALVIO DINO DE CASTRO E COSTA JUNIOR - MA005227
RODRIGO MAIA ROCHA - MA006469
JEAN RODRIGO CIOFFI - SP232801
MARCO ANTONIO COELHO LARA - DF061803
CARLOS VENANCIO MANZOTI - MA023197
SALVIO DINO DE CASTRO E COSTA JUNIOR - DF078799
SOC. de ADV.
DINO, FIGUEIREDO, MAIA, LARA E LAUANDE ADVOCACIA
CLARISSA LIMA DE OLIVEIRA LARA - DF067937
RODRIGO MAIA ROCHA - DF077062
VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - DF078803
ANA AMELIA FIGUEIREDO DINO DE CASTRO E COSTA -
DF078798
EMBARGADO : CARLOS ALBERTO MERCURI - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA50386605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:32:30
Código de Controle do Documento: 57d6d9e6-fe76-4832-9a48-bd142d884603

EMBARGADO : ELISETE BERTOLINI MERCURI
EMBARGADO : EDUARDO LUIS MERCURI
EMBARGADO : PAULA BORGES DOS SANTOS MERCURI
EMBARGADO : VÂNIA IEDA MERCURI
ADVOGADOS
: RENATO OLIVEIRA RAMOS - DF020562
BRUNO SANTOS CORRÊA - MA006871
LUIZA ALMEIDA ZAGO E OUTRO(S) - DF044419
ENGELS AUGUSTO MUNIZ - DF036534
MATHEUS BRUNO SABOIA MORAES - MA009637
LORENA SABOYA VIEIRA SOARES - MA008134
JAIME SANTANA DE SOUSA - DF045203
LETÍCIA SANTOS SABÓIA - MA020885
ANA PAULA SOUSA SILVA - PI008103
PEDRO HENRIQUE MAGALINI ALMEIDA ZAGO - DF064364
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO RURAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CLAUDIO BRUNETTA
EMBARGANTE : JUREMA CALEGARI BRUNETTA
ADVOGADOS
: VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - MA004749
MARCO ANTONIO COELHO LARA - MA005429A
ANA AMELIA FIGUEIREDO DINO DE CASTRO E COSTA -
MA005517
SALVIO DINO DE CASTRO E COSTA JUNIOR - MA005227
RODRIGO MAIA ROCHA - MA006469
JEAN RODRIGO CIOFFI - SP232801
MARCO ANTONIO COELHO LARA - DF061803
CARLOS VENANCIO MANZOTI - MA023197
SALVIO DINO DE CASTRO E COSTA JUNIOR - DF078799
DINO, FIGUEIREDO, MAIA, LARA E LAUANDE ADVOCACIA
CLARISSA LIMA DE OLIVEIRA LARA - DF067937
RODRIGO MAIA ROCHA - DF077062
VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - DF078803
ANA AMELIA FIGUEIREDO DINO DE CASTRO E COSTA -
DF078798
EMBARGADO : CARLOS ALBERTO MERCURI - ESPÓLIO
EMBARGADO : ELISETE BERTOLINI MERCURI
EMBARGADO : EDUARDO LUIS MERCURI
Documento eletrônico VDA50386605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:32:30
Código de Controle do Documento: 57d6d9e6-fe76-4832-9a48-bd142d884603

EMBARGADO : PAULA BORGES DOS SANTOS MERCURI
EMBARGADO : VÂNIA IEDA MERCURI
ADVOGADOS
: RENATO OLIVEIRA RAMOS - DF020562
BRUNO SANTOS CORRÊA - MA006871
LUIZA ALMEIDA ZAGO E OUTRO(S) - DF044419
ENGELS AUGUSTO MUNIZ - DF036534
MATHEUS BRUNO SABOIA MORAES - MA009637
LORENA SABOYA VIEIRA SOARES - MA008134
JAIME SANTANA DE SOUSA - DF045203
LETÍCIA SANTOS SABÓIA - MA020885
ANA PAULA SOUSA SILVA - PI008103
PEDRO HENRIQUE MAGALINI ALMEIDA ZAGO - DF064364
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/09/2025
09/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:32:30
Código de Controle do Documento: 57d6d9e6-fe76-4832-9a48-bd142d884603